Tribunal: TJSP
Processo: 1059691-32.2023.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
r da hipossuficiência alegada - JUSTIÇA GRATUITA – Análise para efeito do recolhimento das custas nos dois graus de jurisdição - Documentação apresentada na inicial que não induz presunção da incapacidade financeira do autor para custeio das despesas do processo diante do valor mínimo a ser recolhido (5 UFESP's), nem autoriza o diferimento do recolhimento a final por aplicação analógica do artigo 5o da Lei Estadual 11.608/2013 - Benefício indeferido – Extinção arredada para devolver prazo para recolhimento das custas iniciais, e do preparo recursal, no primeiro grau de jurisdição, para permitir o prosseguimento da marcha processual - Apelação parcialmente provida, com observação.*
(TJSP; Apelação Cível 1059691-32.2023.8.26.0224; Relator (a): Jacob Valente; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/07/2024; Data de Registro: 09/07/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito

Relator(a):

Jacob Valente

Comarca:

Guarulhos

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

09/07/2024

Data de publicação:

09/07/2024

Ementa:
*EXTINÇÃO DO PROCESSO – Cancelamento da distribuição pelo não recolhimento das custas iniciais como consequência da não concessão da justiça gratuita pela não juntada de documentação suficiente para aferição da hipossuficiência financeira alegada - Irresignação recursal em que se alega que a hipossuficiência foi comprovada na inicial, com pedido alternativo de diferimento do recolhimento das

Ementa:
*EXTINÇÃO DO PROCESSO – Cancelamento da distribuição pelo não recolhimento das custas iniciais como consequência da não concessão da justiça gratuita pela não juntada de documentação suficiente para aferição da hipossuficiência financeira alegada - Irresignação recursal em que se alega que a hipossuficiência foi comprovada na inicial, com pedido alternativo de diferimento do recolhimento das custas a final, anulando-se a sentença - SENTENÇA – Extinção que foi precedida de determinação de recolhimento das custas iniciais em função do indeferimento do pedido de justiça gratuita, sem oportunidade de aditamento para juntada de documentação complementar da hipossuficiência alegada - JUSTIÇA GRATUITA – Análise para efeito do recolhimento das custas nos dois graus de jurisdição - Documentação apresentada na inicial que não induz presunção da incapacidade financeira do autor para custeio das despesas do processo diante do valor mínimo a ser recolhido (5 UFESP's), nem autoriza o diferimento do recolhimento a final por aplicação analógica do artigo 5o da Lei Estadual 11.608/2013 - Benefício indeferido – Extinção arredada para devolver prazo para recolhimento das custas iniciais, e do preparo recursal, no primeiro grau de jurisdição, para permitir o prosseguimento da marcha processual - Apelação parcialmente provida, com observação.*